Tribunal: STF
Processo: Rcl 55912
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – Vara do Trabalho de Piripiri, nos autos do processo de nº 0000557-91.2021.5.22.0105, assentou a competência daquela Justiça Especializada para processar e julgar demanda entre servidor e poder publico, condenando o reclamante a pagar diferenças salariais e verbas de FGTS relativas ao período trabalhado. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da justiça comum por haver, no Município, Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 313/2013).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    É o relatório. Decido.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)”.



    Esse o quadro, ainda que a contratação ocorra sob regime celetista, vigerá, em regra, o regime jurídico único nas contratações da administração, isto é, o regime estatutário, cuja competência de apreciação e julgamento é da Justiça Comum. Ocorre que informa o ato reclamado (eDoc 7, p. 7):



    “A reclamante alega que foi contratada sob o regime celetista, sem concurso público, em 01/03/1984 e que sempre ocupou o cargo de professora Classe C, Nível VII. Afirma que, desde o ano de 2013, passou a exercer a função de Diretora da Unidade Escolar Meus Primeiros Passos e Creche Adalgisa Morais Sousa, pertencentes ao município reclamado, recebendo remuneração mensal, no valor de R$6.056,99. Ocorre que, após fevereiro/2021, seu salário foi reduzido para R$2.890,00, e, ao invés de contracheque, passou a receber nota de empenho, sendo reconhecida como “prestadora de serviço autônoma”. Postula, assim, restabelecimento do salário anteriormente recebido (R$6.056,99), pagamento do salário referente aos meses de fevereiro a julho/2021, bem como os reflexos nas diferenças das verbas salariais.



      Inicialmente, devo registrar que a submissão da reclamante ao regime celetista se trata de matéria transitada em julgado, decidida nos autos da RT 0000439-28.2015.5.22.0105, sendo, portanto, competente esta Justiça especializada para apreciar e julgar o feito, em razão da admissão antes da CF/88 (em 01/03/1984), reconhecendo-se válido o contrato de trabalho. Matéria, como já dito, abarcada pela coisa julgada “ (Grifo nosso)



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente